Tribunal: TJDFT
Processo: 0003924-81.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E COM USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO. ATENUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEMILIBERDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apreensão e perícia da arma de fogo é dispensável para a incidência da causa de aumento, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato.

2. Uma vez que a medida socioeducativa não é pena, a confissão, por si só, não é causa de abrandamento da medida socioeducativa a ser imposta, uma vez que seu objetivo primário é reeducar e reintegrar o adolescente à sociedade e à família.

3. A gravidade da infração, o quadro social e pessoal do adolescente e sua reiteração delitiva são elementos que devem ser considerados para a escolha da medida socioeducativa a ser aplicada.

4. Recurso conhecido e desprovido.